Tribunal: TJDFT
Processo: 0700062-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1o, INCISO, IV, DA LEI No 8.137/1990. USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO GENÉRICO. CONTINUIDADE DELITIVA. REGIME INICIAL DE PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de crimes contra a ordem tributária (art. 1o, IV, c/c art. 12, I, da Lei no 8.137/1990, c/c art. 71 do CP, por 328 vezes) e uso de documento ideologicamente falso (arts. 304 e 299 do CP, por duas vezes), na forma do concurso material (art. 69 do CP), à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 54 dias-multa.
2. A denúncia narra que o apelante, como responsável por empresa de fachada, emitiu 328 notas fiscais inidôneas, suprimindo ICMS devido ao Distrito Federal, totalizando prejuízo de R$ 16.596.886,70. E, ainda, utilizou contrato social com informações ideologicamente falsas perante a Junta Comercial do DF e a Receita Federal, inserindo sócio fictício para obtenção de inscrição fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de dolo na conduta do apelante; (ii) definir se é aplicável a continuidade delitiva entre os crimes de uso de documento falso; (iii) examinar o regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Mantém-se a condenação pelos crimes previstos no art. 1o, inc. IV, da Lei 8.137/1990 e artigo 304 c/c artigo 299, ambos do Código Penal, quando comprovado que o apelante concorreu para a emissão de notas fiscais fraudulentas e para o uso de documento falso.
5. Os crimes de sonegação fiscal previstos no artigo 1o da Lei no. 8.137/1990 prescindem de dolo específico, sendo suficiente, para sua caracterização, a presença do dolo genérico consistente na vontade livre e consciente de suprimir o recolhimento de tributo mediante a prática de uma das condutas descritas na norma positivada.
6. Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de uso de documento ideologicamente falso se o acusado, mediante condutas autônomas e desígnios independentes, fez uso do contrato social falso ao apresentá-lo perante órgãos públicos diferentes.
7. Sendo a pena inferior a 8 anos e se tratando de réu primário, com as circunstâncias do art. 59 do CP majoritariamente favoráveis, é possível a fixação do regime inicial semiaberto.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. LV;
CPP, arts. 44, 69, 71, 387, IV;
CP, arts. 59, 69, 71, 299, 304;
Lei no 8.137/1990, arts. 1o, IV; 12, I;
Lei no 1.254/1996, art. 49, §4o, incisos III, V e XI.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1390649/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 06/06/2016.
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1827173/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 05/10/2021.
TJDFT, Acórdão 1327320, Rel. Des. Mario Machado, 1a Turma Criminal, julgado em 18/03/2021, DJE 30/03/2021.